Tribunal: TJDFT
Processo: 0026418-49.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026418-49.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: ELZA LÚCIA DE JESUS PEREIRA, G&amp;M COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, GERALDO MAGELA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI UNIFORME DE GENEBRA. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SUSPENSÃO. CONSUMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de execução de título executivo extrajudicial lastreado em Cédula de Crédito Bancário, aplica-se a prescrição trienal prevista no art. 70 da LUG, consoante determinação do art. 44 da Lei 10.931/04 c/c art. 206, §3o, VIII do Código Civil. 2. Nos termos do art. 921 do CPC, com a nova redação dada pela Lei n. 14.195/2021, a prescrição intercorrente inicia-se com a intimação da primeira diligência infrutífera e suspende-se pelo prazo máximo de um ano. 3. A simples formulação de requerimentos para novas diligências ou a reiteração daquelas já realizadas, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente (Acórdão 1656137, 00121756520118070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, porque é de 5 (cinco) anos a prescrição da cobrança de dívida líquida proveniente de contrato particular; b) artigos 485, inciso III, §1o, 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, pois o marco inicial da prescrição intercorrente é a data da intimação pessoal do credor. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do CCB. Com efeito, a Corte Superior também entende que, nos termos do “art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Assim, aplica-se “a Súmula 83 do STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 485, inciso III, §1o, 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes ponderações no ID 48961509 – Págs. 4/5 acerca do transcurso do prazo da prescrição intercorrente, verbis: Além disso, findo o prazo de um ano, sem a indicação de bens, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, o prazo prescricional começa a correr automaticamente, sendo prescindível a intimação do credor para dar andamento ao feito. In casu, após restarem infrutíferas as diligências para localização de bens do devedor, a decisão Id 46385053 suspendeu a execução e o curso do prazo prescricional, em 01/06/2017, a qual foi disponibilizada no DJe dia 06/06/2017 – Id 46385054. Já pelo despacho Id 46385068, escoado o prazo prescricional o exequente apelante foi intimado a manifestar-se quanto à prescrição intercorrente, cumprindo a exigência do art. 921, § 5o, do CPC. Verifica-se que o banco exequente não promoveu o andamento adequado do feito, mediante a realização de diligências efetivas e eficazes que pudessem localizar bens da executada passíveis de penhora por vários anos, uma vez que a mera formulação de requerimento para realização de diligências que se mostraram infrutíferas a localizar bens do executada, para fins de penhora, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente (...). Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015